Tribunal: TJSP
Processo: 1006865-29.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro Médico – Revelia – Presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial - A não apresentação de contestação ou o seu oferecimento de forma intempestiva não obriga o juiz a decidir conforme pretendido pelo autor, se de maneira diversa resultar sua convicção – Tratamento com enzimas para redução de medidas – Procedimento embelezador - Obrigação de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro Médico – Revelia – Presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial - A não apresentação de contestação ou o seu oferecimento de forma intempestiva não obriga o juiz a decidir conforme pretendido pelo autor, se de maneira diversa resultar sua convicção – Tratamento com enzimas para redução de medidas – Procedimento embelezador - Obrigação de resultado – Ausência de comprovação contudo da legitimidade passiva da requerida, e de sua consequente responsabilidade pelo resultado, o que pode ser conhecido de ofício - Recurso desprovido.